Tribunal: TJPA
Processo: 0817348-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817348-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELAINE ELIZE FONSECA CARDOSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0817348-60.2025.8.14.0000

RECORRENTE: HELAINE ELIZE FONSECA CARDOSO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE COSIP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ISENÇÃO DE CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DA TARIFA SOCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Helaine Elize Fonseca Cardoso contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que determinou a emenda da inicial para incluir a Equatorial Energia no polo passivo de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário, referente à cobrança da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP). A agravante sustenta que a concessionária é apenas arrecadadora do tributo e não deve figurar na lide, uma vez que a isenção se baseia no art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005, em favor dos consumidores cadastrados no CadÚnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (Equatorial Energia) em ação que questiona a legalidade da cobrança da COSIP, especialmente em relação à isenção para consumidores beneficiários da Tarifa Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que as concessionárias de energia elétrica são meras arrecadadoras de tributos e não possuem legitimidade passiva para figurar no polo de ações que discutem a legalidade ou a inexigibilidade da cobrança de tributos, como a COSIP.
A inclusão da concessionária no polo passivo da ação configura erro processual, pois o Município, responsável pela instituição e gestão do tributo, é o único legítimo para figurar na lide. O entendimento é respaldado pela jurisprudência do STJ, que reafirma que a concessionária não tem interesse jurídico na demanda tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. A inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da ação é indevida, sendo a legitimidade para discutir a cobrança da COSIP exclusivamente do Município de Ananindeua.

Tese de julgamento:
– As concessionárias de energia elétrica, como meras arrecadadoras do tributo, não possuem legitimidade passiva para figurar no polo de ações que discutem a legalidade ou a inexigibilidade da COSIP.
– A legitimidade para discutir a cobrança da COSIP é exclusivamente do Município, responsável pela sua instituição e gestão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 785.470/DF, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 06.12.2005; STJ, REsp nº 254.401/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 17.11.2005.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do
HELAINE ELIZE FONSECA CARDOSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por HELAINE ELIZE FONSECA CARDOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos do processo nº 0818896-05.2025.8.14.0006, que determinou a emenda da inicial, “para incluir no polo passivo a Equatorial Energia, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito”.

A agravante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, sustentando a ilegalidade da cobrança da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) em suas faturas de energia elétrica, por ser beneficiária da Tarifa Social e inscrita no CadÚnico, o que lhe garante isenção automática, nos termos do art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005.

O magistrado de origem, entendendo necessária a presença da concessionária de energia, determinou sua inclusão no polo passivo da demanda.

Inconformada, a agravante sustenta que a Equatorial Energia é
mera arrecadadora do tributo
, não possuindo interesse jurídico na lide, e que a competência para instituir e gerir a COSIP pertence exclusivamente ao Município.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, a fim de afastar a determinação de inclusão da concessionária e assegurar o regular prosseguimento da demanda apenas contra o ente municipal.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da
legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica
em demandas que discutem a isenção ou inexigibilidade da COSIP.

Em decisão de ID 29594350, concedi o pedido de efeito suspensivo.

Em ID 29936891, o Ministério Público optou por não se manifestar sobre a admissibilidade e sobre o mérito do recurso, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, que dispensa a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

No contexto apresentado, a questão central da análise recursal gira em torno da legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, especificamente a Equatorial Energia, em ações que questionam a cobrança da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP). A decisão de primeira instância determinou a inclusão da concessionária no polo passivo da ação, considerando sua função de arrecadadora do tributo. Contudo, a agravante, Helaine Elize Fonseca Cardoso, argumenta que tal inclusão é indevida, sustentando que a concessionária não possui interesse jurídico na lide, sendo apenas responsável pela arrecadação e repasse do tributo ao Município.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está consolidado no sentido de que as concessionárias de energia elétrica, na qualidade de meras arrecadadoras de tributos, não possuem legitimidade passiva para figurar no polo de ações que discutem a legalidade ou a cobrança de tributos como a COSIP. O STJ já se manifestou em diversas decisões, como nos recursos especiais REsp n. 785.470/DF e REsp n. 254.401/SC, no sentido de que a concessionária de energia elétrica é apenas responsável pela arrecadação da taxa de iluminação pública e não detém nenhuma relação jurídica tributária com o contribuinte que justifique sua inclusão no polo passivo.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A concessionária de energia elétrica, enquanto mera arrecadadora de tributos instituídos pelos entes governamentais, não pode figurar no polo passivo das lides nas quais se discuta a legalidade dos tributos.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 785.470/DF, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 13/2/2006, p. 783)

PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A concessionária de energia elétrica é mera arrecadadora da taxa de iluminação pública e não possui nenhuma relação jurídica tributária com o contribuinte. Dessa forma, não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade da referida taxa.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 254.401/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 19/12/2005, p. 296)”

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, é possível concluir que a inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da presente demanda é, de fato, indevida. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a legalidade ou a isenção da COSIP é exclusivamente do Município, que é o responsável pela instituição e gestão do tributo.

Além disso, o entendimento do STJ é importante, pois assegura que a responsabilidade pela cobrança da COSIP não recai sobre a concessionária de energia elétrica, mas sim sobre o ente municipal, que é o legítimo responsável pela arrecadação e destinação dos recursos provenientes dessa contribuição. Assim, a presença da concessionária no polo passivo de uma ação sobre a legalidade do tributo, como no caso em questão, configura um erro processual.

Com base em tais fundamentos, é plausível concluir que o recurso interposto pela agravante deve ser acolhido, afastando a exigência de emenda da inicial e garantindo o prosseguimento regular da ação contra o Município de Ananindeua, sem a necessidade da inclusão da Equatorial Energia no polo passivo.

Diante disso, voto por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, afastando a inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da ação, e determinando o regular prosseguimento do feito exclusivamente contra o Município de Ananindeua
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2025